Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Processo : 0700578-66.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de agravo interno[1] interposto da decisão desta relatoria[2] que, nos termos do art. 985, inc. I, do CPC, aplicou ao caso dos autos a tese jurídica estabelecida no IRDR 11 (Autos físicos: Proc. n. 2018.00.2.004334-9 e PJe: Proc. n. 0004323-52.2018.807.0000), que versara sobre o cômputo de bonificação de 10% sobre as notas finais obtidas pelos candidatos do ENEM-2017 que cursaram o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, dando, assim, provimento ao recurso da autora-agravada, tendo rejeitado, ato contínuo, os embargos se declaração[3] interpostos da referida decisão monocrática. Sustentam as razões para reforma da decisão e informam a interposição de embargos de declaração no processo do mencionado IRDR, assim como a intenção de interpor recurso especial por violação ao art. 21 da LINDB, ao argumento de que o IRDR apenas tratou da possibilidade ou não da bonificação, sem esclarecer sobre as consequências concretas da procedência em relação a cerca de quatro mil candidatos. Pedem o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada e improcedência do pleito autoral. Não sendo esse o entendimento, pugnam pela modulação dos efeitos da decisão. Sem contraminuta[4]. O Ministério Público apenas exarou ciência[5]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC e art. 265 do RITJDFT, conheço do agravo interno. Destaco, portanto, que, fundado no art. 985, inc. I, do CPC, uma vez julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas para fixação da tese jurídica a ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versarem sobre idêntica questão de direito e que tramitarem na área de jurisdição do respectivo tribunal, esta relatoria imediatamente concluiu que a r. sentença recorrida contraria entendimento firmado na Câmara de Uniformização, julgando o apelo de forma unipessoal para dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC. Ocorre que a melhor exegese informa a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, tanto assim que estabeleceu o cabimento e o efeito suspensivo em recurso extraordinário e especial do julgamento do mérito do IRDR, inclusive presumindo a repercussão geral de questão constitucional, a fim de que a tese jurídica então adotada nas cortes superiores seja aplicada em todo o território nacional nos processos que versem sobre idêntica questão, senão vejamos: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. (Negritado) Logo, considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou especial interposto do julgamento no IRDR, conforme o art. 987, § 1o, do CPC, este processo deveria permanecer suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Eis a previsão legal: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [...] § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. (Negritado) A propósito, já decidiu esta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018) Inexata, destarte, a compreensão anterior desta relatoria baseada no Enunciado n. 01 da Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal de Justiça (NUGEP), segundo o qual “a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”[6]. Com efeito, embora o art. 928, inc. I, do CPC considere como julgamento em casos repetitivos a decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, o enunciado do NUGEP deve ficar restrito aos casos repetitivos referentes ao art. 1.040 do CPC, que se insere na subseção sobre o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, pela própria lógica de que, cada qual na esfera de sua competência constitucional, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça darão a última palavra acerca da matéria posta a exame, diferentemente do IRDR sujeito à apreciação dos tribunais estaduais ou regionais federais. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo pendente até a decisão final no incidente, considerando os embargos de declaração no IRDR e eventual interposição de recurso à instância superior. Isso, aliás, restou decidido pela relatoria do incidente processual, senão vejamos: Vistos etc., Consoante certidão de julgamento de fls. 85, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 25/06/2018, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS)”. A Resolução acima referida dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018, sendo que a celeuma jurídica estabeleceu-se após o cancelamento da referida bonificação, por meio da Resolução no 01/2018, referendada também pelo CEPE/ESCS. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. (Negritado) É bem verdade que o art. 980, caput e parágrafo único, do CPC, exige nova decisão fundamentada da relatoria do incidente quando superado o prazo de um ano previsto para o julgamento, porém, no caso, sequer havia transcorrido o prazo porquanto o incidente foi admitido em 25.06.2018 e teve o acórdão do julgamento do mérito em 17.06.2019, de maneira que restava a aplicação do art. 982, inc. I e § 5o c/c o art. 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, como já exposto, segundo a interpretação sistemática do Código. É dizer, as decisões que julgaram a apelação e os consequentes declaratórios estão eivadas de vício insanável por erro de procedimento, prejudicando o mérito deste agravo. Afinal, patente a incongruência do ato decisório que julga a apelação na pendência de decisão final no IRDR, em contraposição aos termos das normas legais e determinação exarada no incidente para a suspensão dos processos pendentes. Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para tornar insubsistentes as decisões de Id. 8486414 e 10959319, reservando para depois de decisão final no IRDR a análise da apelação interposta. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, permaneça o processo suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas. Após isso, tornem conclusos. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11160207. [2] Id. 8486414. [3] Id. 10959319. [4] Id. 12512436. [5] Id. 11233081. [6] Negritado. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comissao-gestora-do-nugep